Tribunal: TJDFT
Processo: 0749644-84.2019.8.07.0016
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. MAJORAÇÃO DO VALOR DE FIXADO NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. BINOMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. ADEQUAÇÃO. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA OBSERVADA. SENTENÇA MANTIDA.

1. A obrigação de prestar alimentos decorre do binômio da necessidade do alimentando e possibilidade econômico financeira do alimentante, conforme dispõe o art. 1.695 do Código Civil. 1.1. O art. 1.699 do mesmo diploma preconiza a possibilidade de revisão da obrigação de prestar alimentos se sobrevier mudança da situação financeira de quem os supre ou de quem os recebe, podendo o interessado reclamar a exoneração, redução ou majoração do encargo.

2. O julgador ao arbitrar o quantum dos alimentos, deve, de maneira proporcional e razoável, conjugar as necessidades do credor com as possibilidades financeiras do devedor, de modo a assegurar a subsistência das duas partes.

3. Os alimentos devem ser fixados de forma a atender as necessidades dos filhos menores, mas sem sobrecarregar em demasia o alimentante.

4. Descabe majorar o valor da pensão alimentícia, quando ausentes elementos probatórios da inadequação do valor fixado no Juízo de origem.

5. No caso dos autos, mostra-se razoável o valor fixado na sentença recorrida, sendo forçoso reconhecer que não existem elementos probatórios que possam amparar a pretensão de majoração de alimentos fixados na sentença, tendo em vista restar ausente documentos comprobatórios de que o genitor demandado possua condições financeiras para além do que efetivamente já arbitrado.

6. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.